Tribunal: TJBA
Processo: 8000802-18.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000802-18.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EDIVANDO DIAS COELHO Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): TAHISE TANAJURA COTRIM ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA CONTRA O PRÓPRIO ESTADO. CABIMENTO. TEMA Nº 1.002, DO STF. APLICAÇÃO. PRESENÇA DE SIMILITUDE FÁTICA. DISTINGUISHING. DESNECESSIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO CABIMENTO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. No caso dos autos, o acórdão objeto da presente retratação afastou o pedido de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em face da Defensoria Pública Estadual. O Colendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.002), firmou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição." Cumpre destacar que é clara a similitude entre o caso concreto e aquele julgado no Tema de nº. 1002, do STF, sendo descabida a realização de distinção (distinguishing). Além do afastamento da tese de confusão, que impedia que a União fosse condenada no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, a Suprema Corte também analisou o assunto sob o ponto de vista do aparelhamento das Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) e do desestímulo à litigiosidade infundada perante a União, os Estados e o Distrito Federal). É descabida a exigência de observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97/CF) para afastar a aplicação da legislação estadual no presente caso, haja vista que, de acordo com a tese firmada no Tema de nº 856, do Supremo Tribunal Federal, “I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal”. Na espécie, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema nº 1.002, do STF, deve ser realizado o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil para, reformando o julgamento do agravo interno, dar provimento ao recurso e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, ora arbitrados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de retratação nos autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000802-18.2018.8.05.0032, em que figuraram, como agravante, a Defensoria Pública, e, como agravado, o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível em REFORMAR o julgamento do agravo interno para, aplicando o entendimento consolidado no Tema nº 1.002, do STF, dar provimento ao recurso e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, ora arbitrados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2023. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34